Tribunal: CARF
Processo: 11251.000053/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11251.000053/2009-31
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.283 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSPORTES E TURISMO EROLES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/04/2003
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11251.000053/2009-31
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 11251.000053/2009-31

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 35.545.010-0, uma vez que a empresa
deixou de informar, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 7/15), a empresa elaborou e apresentou
GFIP com omissão dos valores pagos aos seus empregados a título de “Participação nos
Lucros/Abono”, pagas em total desacordo com a Lei no 10.101/2000, conforme lançamento
fiscal formalizado mediante a NFLD no 35.545.0070, objeto do Processo Administrativo Fiscal
no 11251.000051/2009-42, lavrada na mesma ação fiscal.
De se destacar que o processo de obrigação principal conta com decisão
administrativa de caráter definitivo, prolatada por meio do Acórdão no 2401-004.013, em relação
ao qual não houve contestação.
Relativamente ao presente processo, tem-se que, em sessão plenária de
26/01/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2401-004.015 (fls.
130/152), assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/02/2004 AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68.
ART. 32, IV, DA LEI No 8212/91.
Constitui infração às disposições inscritas no inciso IV do art. 32 da Lei
n° 8212/91 a entrega de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em ralação às
bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das
contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção
(Entidade Beneficente) ou substituição (SIMPLES, Clube de Futebol,
produção rural), sujeitando o infrator à multa prevista na legislação
previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32A DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões
foram alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez
acrescentar o art. 32-A à Lei no 8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do
CTN, sempre que a norma posterior cominar ao infrator penalidade
menos severa que aquela prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração autuada.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INFRAÇÃO.
NATUREZA
OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 11251.000053/2009-31

acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão
de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à
penalidade pecuniária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
CONFISCO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui confisco a imposição de penalidade pecuniária decorrente do
descumprimento de obrigação tributária acessória.
Foge à competência deste Colegiado a análise da adequação das normas tributárias
fixadas pela Lei no 8.212/91 às vedações constitucionais ao poder de tributar previstas
no art. 150 da CF/88.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 1a TO/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF em conhecer
do Recurso Voluntário para, por maioria de votos, em DARLHE PROVIMENTO
PARCIAL, tão somente para que o valor da penalidade pecuniária seja recalculado,
tomando-se em consideração as disposições inscritas no inciso I do art. 32-A da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, se e somente se o valor multa assim
calculado se mostrar menos gravoso ao Recorrente, em atenção ao princípio da
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, ‘c’, do CTN. Divergentes os conselheiros
Carlos Henrique de Oliveira e Miriam Denise Xavier Lazarini.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/03/2016 (fl. 154) que, em 14/04/2016
(165), apresentou Recurso Especial (fls. 155/164), ao qual foi dado seguimento para a
rediscussão da matéria: “Cálculo da multa mais benéfica ao contribuinte”.
Apresenta como paradigmas o Acórdãos no 2401-000.784 e no 9202-002.086,
cujas ementas, no que concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-000.784
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 30/11/2006
[...]
ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA
NORMA SUPERVENIENTE.
Tendo-se em conta a alteração da legislação, que instituiu sistemática de cálculo da
penalidade mais benéfica ao sujeito passivo, deve-se aplicar a norma superveniente aos
processos pendentes de julgamento.
[...]
Acórdão no 9202-002.086
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/0/2006
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I da Lei 9.430, de 1997, decorrente do lançamento de
ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa apenar, de forma conjunta,
tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido, quanto a não apresentação da
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 11251.000053/2009-31

declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi aplicado para
punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5o,
que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo
não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado
art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à
penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, que se destina a punir
ambas as infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da
arrecadação das contribuições previdenciárias.
Recalcular o valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o
disciplinado no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores levantados a
título de multa nas NFLDs correlatas.
Recurso especial negado.
Requer a Fazenda Nacional que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para
reformar o acórdão recorrido e determinar para que se verifique, na execução do julgado, qual
norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada) ou a do art. 35‐A da MP 449/2008 (Lei 11.941/2009).
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos necessários à
sua admissibilidade, portando dele conheço.
Como dito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se
exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas
na Lei no 8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de obrigações
acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP. Além do que, o processo de
obrigações principais encontra-se com decisão administrativa de caráter definitivo em desfavor
do Contribuinte.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta CSRF vinha se
posicionando no sentido de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a
comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art.
32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da
mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no 11.941/2009,
conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque, esse entendimento havia
sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de contestar
e recorrer, em virtude da jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, especificamente em relação às obrigações principais, a retroatividade benigna
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.283 - CSRF/2a Turma
Processo no 11251.000053/2009-31

deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei
no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, porque, de
acordo com o entendimento da Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma
superveniente mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, nos
processos de obrigações principais, julgados nesta mesma sessão, foi aplicado o entendimento do
STJ.
Desse modo, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, mostra-se
inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que era pela comparação entre o somatório
das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na
redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A, acrescido na Lei de Custeio
Previdenciário pela MP no 449/2009, cabendo, em relação à obrigação acessória pela falta de
informação de fatos geradores em GFIP a comparação entre penalidade prevista nos revogados
§§ 4o ou 5o com aquela estabelecida pelo inciso II do art. 32-A, consoante entendeu o Colegiado
a quo.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital